Tribunal: TJES
Processo: 5003271-85.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-01-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003271-85.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO VAZ
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5003271-85.2020.8.08.0048

Recorrente:
MARIA DO CARMO VAZ

Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: Evandro Coelho de Lima

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS PELA AUTORA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Pretende a recorrente, autora da presente ação, a reforma da sentença de piso, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, a fim de que seja retirado o apontamento efetivado em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como determinado o pagamento de indenização por danos morais;

2.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente, tendo em vista que esta pleiteou a juntada de documentos físicos após o início da audiência de instrução e julgamento, operando-se a preclusão, eis que se trata de processo eletrônico com advogado devidamente constituído nos autos;

3.
Pois bem. Da análise do documento de Id 1405501, verifica-se que a negativação do nome da autora se deu por débitos nos valores de R$9,16 e R$1.634,39, vencidos, respectivamente, em 01/12/2015 e 05/10/2016 e referentes aos contratos nº
0201511000880197
e 0201609001056485
, distintos, portanto, do débito discutido nos autos de nº 0010080-22.2019.8.08.0725 – no valor de R$ 2.507,11, vencido em 11/10/2016, relativo ao contrato nº 0201609001567417;

4.
Nesse sentido, deveria a autora, ora recorrente, comprovar a quitação dos débitos nos valores de
R$9,16 e R$1.634,39 para que restasse demonstrada a irregularidade da negativação de seu nome. Contudo, não se vislumbra nos autos quaisquer provas do pagamento de tais dívidas, motivo pelo qual não há que se falar em reparos à sentença recorrida;

5.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas
suspendo
sua exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de novembro de 2022.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.